Tribunal: TJES
Processo: 5009669-34.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009669-34.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: LUCIANA MARIA CAMPANA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR TRANSTORNO MENTAL GRAVE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Ações de Apelação Cível interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Luciana Maria Campana, objetivando a internação compulsória de paciente com transtorno depressivo grave, ideação suicida e risco iminente de autoextermínio. A sentença confirmou a tutela de urgência e determinou o custeio solidário da internação pelos entes públicos, além de condenar ambos ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 500,00 cada. As apelações questionam exclusivamente a imposição das verbas sucumbenciais. Em sede de remessa necessária, examina-se a validade da condenação de mérito imposta aos entes federativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) confirmar, ou não, a obrigação solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares de custear internação compulsória de paciente em situação de grave risco psiquiátrico; (ii) definir se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da ausência de resistência administrativa à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República assegura o direito à saúde como direito fundamental de eficácia plena (art. 6º e art. 196), impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso integral às ações e serviços de saúde, conforme também previsto na Lei nº 8.080/1990.

A internação psiquiátrica compulsória encontra respaldo na Lei nº 10.216/2001, desde que demonstrada sua necessidade clínica, como verificado no caso concreto mediante documentação médica que atesta transtorno depressivo grave com risco de suicídio.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a falta de política pública ou de recursos orçamentários não exime os entes federativos de seu dever constitucional de assegurar o direito à saúde.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que não deu causa à propositura da demanda nem resistiu à pretensão autoral não pode ser condenada ao pagamento de verbas sucumbenciais.

No caso, restou comprovado que nem o Estado do Espírito Santo nem o Município de Linhares ofereceram resistência administrativa ou judicial ao pedido de internação, sendo que o Município, inclusive, anuiu expressamente com a pretensão inicial.

Prevalece no TJES o entendimento de que, em hipóteses de ausência de resistência administrativa e ausência de contestação de mérito, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (TJES, Apelações Cíveis nºs 5003440-04.2023.8.08.0069, 0002979-79.2019.8.08.0030, 5002873-70.2023.8.08.0069 e 5006993-50.2021.8.08.0030).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A obrigação de custeio de internação compulsória por transtorno mental grave é solidária entre Estado e Município, nos termos dos arts. 196 e 198 da CF/1988 e da Lei nº 8.080/1990.

A ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral afasta a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

A judicialização da demanda sem prévio requerimento administrativo, por si só, não impõe à Administração Pública o ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 198. Lei nº 8.080/1990. Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5003440-04.2023.8.08.0069, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 01.08.2024;
TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10.09.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.08.2024;
TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009669-34.2022.8.08.0030

APELANTES
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO:
LUCIANA MARIA CAMPANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por LUCIANA MARIA CAMPANA, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de L.C.J., condenando o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas processuais e ambos os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um.

Da remessa necessária

Cuida-se de ação ordinária visando à obtenção de provimento jurisdicional que determinasse a internação compulsória do paciente em clínica especializada para tratamento de transtorno depressivo Grave com ideação e

planejamento mórbidos de autoextermínio, estando em tratamento psiquiátrico, conforme atestado nos documentos médicos acostados aos autos. A tutela de urgência foi deferida e a internação efetivamente realizada, com alta clínica posterior.

No julgamento singular, o juízo a quo confirmou a tutela antecipada, julgando procedente o pedido principal, para fins de assegurar o custeio da internação compulsória. No mesmo
decisum
, condenou ambos os entes públicos, Estado e Município, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um.

No que se refere à remessa necessária, no ponto da condenação de mérito, há que se reconhecer a conformidade da sentença com a jurisprudência pátria dominante, notadamente no que diz respeito à obrigatoriedade dos entes federativos em prover, de forma solidária, o acesso à saúde pública, com fundamento nos artigos 196 e 198 da Constituição da República, bem como na Lei nº 8.080/1990. A internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001, é medida excepcional, mas plenamente admitida quando demonstrada sua necessidade clínica.

O direito à saúde, enquanto direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impõe aos entes públicos a adoção de providências positivas e concretas para sua efetivação, sob pena de afronta direta à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e ao princípio da proteção integral. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de políticas públicas eficazes ou de recursos orçamentários não pode justificar a inércia estatal na garantia de direitos fundamentais.

Assim, entendo por manter, em sede de remessa necessária, a sentença proferida, no ponto em que determina a obrigação solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares quanto ao custeio da internação compulsória do paciente.

Dos recursos de apelação

Discute-se nos dois recursos de apelação, unicamente, a possibilidade, ou não, de condenação do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ressalto que, “
Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003440-04.2023.8.08.0069, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/08/2024).

Assim, importa analisar se o Município e o Estado deram causa à propositura da demanda em razão de negativa administrativa ou resistiram à pretensão material.

Não há informações nos autos acerca de requerimento administrativo.

Extrai-se dos autos que nenhum dos entes federativos opôs resistência ao pedido autoral, não havendo contestação de mérito. O Estado limitou-se a informar o cumprimento da decisão liminar (ID 14926086). Já o Município de Linhares, expressamente, anuiu com o pedido, requerendo inclusive, desde logo, que não fosse condenado em verbas sucumbenciais, por inexistência de pretensão resistida ou negativa administrativa prévia.

Considerando a ausência de resistência quanto ao pedido, deve ser afastada a condenação nos ônus da sucumbência, com amparo no princípio da causalidade. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA MUNICIPALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Em razão do princípio da causalidade, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento da demanda, tampouco oferecido resistência ao pedido, não caberia sua condenação quanto aos ônus sucumbenciais. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002979-79.2019.8.08.0030, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral. 2) Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002873-70.2023.8.08.0069, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência. 2. O Município, na origem, não ofereceu qualquer resistência à pretensão e reconheceu a procedência do pedido autoral, revelando-se a necessidade de afastar a condenação dos ônus sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade. Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006993-50.2021.8.08.0030, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/06/2024).

Logo, não se justifica a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência quando ausente qualquer conduta omissiva ou comissiva que denote resistência à pretensão autoral ou negativa da via administrativa.

A movimentação do Judiciário, por si só, não é fundamento suficiente para a imputação de honorários aos entes públicos, mormente quando demonstrado que a judicialização não decorreu de inércia ou omissão estatal, mas sim de opção processual da parte autora, que ingressou diretamente em juízo sem tentativa administrativa prévia, como se deu no caso concreto.

Constatou-se, de maneira inequívoca, que os entes públicos demandados não ofereceram resistência ao pleito autoral, tampouco houve negativa administrativa prévia, razão pela qual não se justifica imputar-lhes o ônus da sucumbência, independentemente de quem seja o beneficiário da verba honorária.

Como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, inclusive desta egrégia Corte, a condenação ao pagamento de honorários deve observar, além do princípio da sucumbência, os contornos do princípio da causalidade, que impede que se onere a parte que não deu causa à instauração da demanda.

DO EXPOSTO
, dou provimento aos recursos, excluindo a condenação ao pagamento das custas e de honorários advocatícios sucumbenciais e, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença no que se refere ao pedido de internação compulsória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.